Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718101-79.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA ROCHA MARTINS APELADO: MOISES DE MELO CAVALCANTI, MARLENE RODRIGUES VELOSO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Regina Célia Rocha Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Moisés de Melo Cavalcanti requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em contrarrazões (id 59025292). O art. 99, caput, do Código de Processo Civil dispõe que: O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Intime-se Moisés de Melo Cavalcanti para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator